Tribunal: TJBA
Processo: 8040303-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040303-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRO SOARES PASSOS

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS EM IMÓVEL VIZINHO À OBRA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais. O julgado recorrido afastou a responsabilidade da construtora por supostos danos em imóvel vizinho, com base em laudo pericial que excluiu o nexo de causalidade entre a obra e as avarias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de contradição e omissão, ao (i) fundamentar-se em laudo pericial que a parte alega ser falho e (ii) supostamente não aplicar a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os Embargos de Declaração possuem rol taxativo de cabimento, previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto erro de julgamento.

4 - A alegada contradição entre o julgado e a prova pericial reflete mero inconformismo com a valoração da prova realizada pelo Colegiado, não se tratando da contradição interna que autoriza a oposição dos aclaratórios. 5 - Inexiste omissão quanto à inversão do ônus da prova, uma vez que o acórdão tratou expressamente do tema, concluindo que o instituto não prevalece diante de prova técnica conclusiva em sentido contrário, produzida pela parte ré.

IV. DISPOSITIVO

6 - Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos,
relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8040303-04.2020.8.05.0001, em que figuram como Embargante
ALESSANDRO SOARES PASSOS
e como Embargada
CONSTRUTORA TENDA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça